Tribunal: TJSP
Processo: 3003159-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 9.12.14. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003159-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) NO VENCIMENTO PADRÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE IMPETRANTE AO REFERIDO BENEFÍCIO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) NO VENCIMENTO PADRÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE IMPETRANTE AO REFERIDO BENEFÍCIO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DO RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. Competência e prevenção da C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior, em 14.10.15, do recurso de apelação no 1001391-23.2014.8.26.0053, relacionado ao mandado de segurança coletivo, que tramitou perante a D. 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 9.12.14. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 13a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.